Tribunal: TJPA
Processo: 0801303-15.2022.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801303-15.2022.8.14.0055

RECORRENTE: EDIVALDO SANTANA LOPES JUNIOR, RHIEY MACKSUEL SOUZA DE CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801303-15.2022.8.14.0055

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: EDIVALDO SANTANA LOPES JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS OLIVEIRA DA COSTA MOREIRA) E RHIEY MACKSUEL SOUZA DE CARVALHO (ADVOGADA:
SAMARA COELHO CRUZ NERY, MARCOS BENEDITO DIAS)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – MATERIALIDADE E AUTORIA – INDÍCIOS - PRONÚNCIA MANTIDA.
A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
,
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Recursos improvidos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezoito
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801303-15.2022.8.14.0055

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: EDIVALDO SANTANA LOPES JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: LUCAS OLIVEIRA DA COSTA MOREIRA) E RHIEY MACKSUEL SOUZA DE CARVALHO (ADVOGADA:
SAMARA COELHO CRUZ NERY, MARCOS BENEDITO DIAS)

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por EDIVALDO SANTANA LOPES JUNIOR e RHIEY MACKSUEL SOUZA DE CARVALHO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas dos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c 14, II, ambos do CP, a fim de serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

O Recorrente
RHIEY MACKSUEL SOUZA DE CARVALHO, em suas Razões Recursais (Id. 14349920) requer sua impronúncia, assim como a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares. O Recorrente EDIVALDO SANTANA LOPES JUNIOR requer a anulação do reconhecimento fotográfico, a anulação do depoimento informal prestado aos policiais em via pública e a anulação da sentença, por ausência de fundamentação concreta e insuficiência de indícios de autoria e materialidade. Requer ainda sua impronúncia, diante da ausência de indícios suficientes de autoria, de materialidade e de comprovação das qualificadoras. Por fim, requer o afastamento das qualificadoras e o relaxamento da prisão preventiva.

Contrarrazões pelo Ministério Público, Id. 14349922.

Decisão mantida, id-14349923.

Parecer ministerial pelo conhecimento do recurso em relação ao réu Edvaldo Santana Lopes Júnior, e pelo parcial conhecimento em relação ao réu Rhiey Macksuel Souza de Carvalho, e, no mérito, por seus improvimentos, a fim de se manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria
.

O Recorrente
Rhiey Macksuel Souza de Carvalho, id-14349891, em seu interrogatório em juízo afirmou que: “
A acusação não é verdadeira; que ‘enxergava’ o outro acusado de vista; que aponta o Edvaldo como o autor do crime; que já trabalhou com a vítima em uma granja; afirmou que o Edvaldo furou a vítima; que viu tudo; que o Edvaldo o chamou para ir buscar a vítima; que lhe ameaçou; que ao chegar ao local com a vítima, Edvaldo saiu de dentro do mato e furou a vítima; que o depoente correu para pedir ajuda à população; que estava devendo dinheiro para o Cristino; que ele cobrava o dinheiro; que Edvaldo deu a facada; (...)
.”

O Recorrente Edvaldo, em juízo, usou de seu direito de permanecer calado.

A vítima Cristino Santana afirmou, id-14349885, em juízo que: “
Vendeu uma casa e emprestou R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para Rhiey para pagar em três meses, porém ele não pagou; que no dia do fato ele (Rhiey) chamou a vítima dizendo que ia lhe entregar a moto porque não tinha condições de pagá-lo; que às 21h ele chegou para buscá-lo na moto; que ele parou no escuro e desceu para ‘mijar’ e o Edvaldo saiu do mato e deu seis furadas na vítima; que depois o Edvaldo subiu na moto com Rhiey e saíram em disparada; que foi uma armadilha; que o motivo foi a dívida; que o depoente e Rhiey trabalhavam juntos; (...).”

A testemunha PM Rafael Soares Fernandes, id-14349886, disse em juízo que “
estavam em patrulhamento e se depararam com populares que disseram que havia uma pessoa esfaqueada; que chegaram à autoria do crime; que em delegacia ambos confessaram a prática delituosa; que a vítima reconheceu os acusados; que a vítima já tinha ligação com um dos autores do crime; (...).
”

Diante de tais considerações,
uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, devem os acusados ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.
Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que os ora Requerentes não se encontram envolvidos na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Portanto, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, pelo que afasto o pleito dos Requerentes quanto a sua reforma. Portanto
,
sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime, impõe-se a pronúncia, a fim de submetê-los ao conselho de sentença.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27/09/2023